Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007013-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.142.321-00 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO "CARGA BRANCA" – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÚLTIPLAS DEFESAS PRÉVIAS – REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera operação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus, complexidade da causa e necessidade de prática de atos processuais específicos.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, considerando suas peculiaridades e complexidade, notadamente quando envolve 12 réus, com múltiplas defesas prévias a serem analisadas, sem evidência de desídia ou negligência por parte do juízo processante.

Mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (450 tabletes de cocaína), e pelos indícios de participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando as circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eduardo Bezerra do Nascimento
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/09/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, 'caput', todos da Lei no 11.343/2006, no contexto da "Operação Carga Branca", que investigou fatos ocorridos em novembro de 2020.

Segundo consta, essa investigação culminou na apreensão de 450 tabletes de cocaína no veículo Volvo/FH 440 6X2T, placa ATF-9922, com dois semirreboques placas NWM-3985 e NWL6687, que transportavam milho como cobertura para o entorpecente.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de: a) excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente encontra-se preso há aproximadamente 5 meses, sem previsão para encerramento da instrução; b) ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de réu primário, com residência fixa no distrito da culpa e que exerce trabalho lícito como motorista de aplicativo.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
274925389
)

Requisitadas informações, o magistrado singular relatou que o paciente foi denunciado em 31/10/2024, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 1o, § 1o, inc. I e II da Lei 9613/98. Informou, ainda, que o processo criminal se encontra na fase de análise das defesas prévias apresentadas pelos acusados, sendo que a última delas foi juntada aos autos em 20/03/2025.

Informou ainda que, após a notificação dos acusados para se manifestarem na fase do art. 55 da Lei de Drogas, as peças defensivas foram apresentadas em datas distintas, sendo que a última delas somente foi juntada aos autos em 20/03/2025.

Destacou que atualmente o feito se encontra na fase de análise dos argumentos trazidos em cada uma das defesas prévias, dentre as quais ao menos 8 (oito) suscitam várias preliminares, cujo enfrentamento demanda minuciosa análise das provas que subsidiam a denúncia. Ressaltou que, apesar da complexidade da causa, no mesmo mês de abril/2025 haverá deliberação acerca do recebimento, ou não da denúncia, com a eventual designação da respectiva audiência de instrução e julgamento.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 284162865)

Sumário: Paciente preso desde 12.09.2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da patente complexidade do feito – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Argumenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas– Alegações improcedentes – Necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) - Inexistência de constrangimento ilegal
– Pela denegação do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Bezerra do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontando como coator.

O presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva do paciente EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO, com fundamento em alegado constrangimento ilegal por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e c) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, considerando seus predicados pessoais favoráveis.

Passo à análise das alegações do impetrante.

I - DO EXCESSO DE PRAZO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso preventivamente desde 12/09/2024, portanto, há aproximadamente sete meses, sem previsão para encerramento da instrução processual.

Inicialmente, cumpre asseverar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a aferição do excesso de prazo para a formação da culpa não se opera de forma matemática, mediante simples soma aritmética dos prazos processuais. Ao contrário, exige a ponderação das peculiaridades de cada caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Dessa forma, para a caracterização de eventual constrangimento ilegal, mostra-se imprescindível verificar se a demora no andamento processual decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, ou se resulta da complexidade do caso, número de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros fatores.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Nessa linha intelectiva
:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 281482862), o paciente foi denunciado em 31/10/2024, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 1o, § 1o, inc. I e II da Lei 9613/98 (lavagem de dinheiro). Na mesma exordial acusatória, os denunciados também respondem pelos delitos descritos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, e art. 35 da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico).

Verifica-se que o processo seguiu seu trâmite regular, com a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei de Drogas. Devido ao grande número de réus, as peças defensivas foram juntadas em datas distintas, tendo a última sido apresentada apenas em 20/03/2025.

O magistrado informou que atualmente o feito encontra-se na fase de análise das defesas prévias, dentre as quais pelo menos oito suscitam várias preliminares, cujo enfrentamento demanda minucioso exame das provas que subsidiam a denúncia. Ressaltou, ainda, que pretende decidir sobre o recebimento da denúncia ainda no mês de abril de 2025, com eventual designação da respectiva audiência de instrução e julgamento.

Sob essa perspectiva, constato que não há desídia ou negligência por parte do Poder Judiciário na condução do processo. Ao contrário, o feito está tramitando regularmente, consideradas suas peculiaridades e complexidade, notadamente o grande número de réus (12), a natureza e gravidade dos delitos imputados, bem como a necessidade de análise de múltiplas preliminares suscitadas pelas defesas.

É importante ressaltar que o paciente está sendo processado por crimes de elevada gravidade - tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - no contexto de uma organização criminosa estruturada, com distribuição de tarefas entre seus integrantes, o que naturalmente demanda maior cuidado e mais tempo para a completa elucidação dos fatos.

Ademais, conforme o parecer ministerial (ID 284162865),
a investigação denominada "Operação Carga Branca" resultou na apreensão de 450 tabletes de cocaína, escondidos em um veículo de transporte de carga, evidenciando a magnitude e complexidade da atividade criminosa.

Vejamos o teor das informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]
Em atendimento à determinação de Vossa Excelência, passo a prestar a informação referente ao Habeas Corpus em epígrafe impetrado pelo advogado Samuel de Oliveira Varanda em favor de EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO, sob o argumento de excesso de prazo injustificado para formação da culpa, em especial porque sequer há data definida para o início da instrução.

O paciente, alvo da operação “Carga Branca”, foi denunciado em 31.10.2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 1o, § 1o, inc. I e II da Lei 9613/98. Na mesma exordial acusatória, foram denunciadas outras 11 ( onze ) pessoas pela autoria, em tese, dos delitos descritos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, art. 35 da Lei 11.343/06 e crime trazido no art. 1o, § 1o, inc. I e II da Lei 9613/98.

Determinada a notificação dos acusados para se manifestarem na fase do art. 55 da Lei de Drogas ( tendo havido, inclusive, a necessidade de expedição de carta precatória em relação a um dos envolvidos ) as peças defensivas passaram a ser anexadas nos autos em datas distintas.

Ilustrando o ponto, esclareço que, conquanto o advogado do paciente tenha se desincumbido de seu munus no dia 18.12.2024, a última peça defensiva só foi apresentada em 20.03.2025.

Atualmente o feito se encontra na fase de análise dos argumentos trazidos em cada uma das defesas prévias, dentre as quais, ao menos 8 ( oito ), suscitam várias preliminares, cujo enfrentamento conclama o atencioso exame das provas ( nisto incluindo a higidez de sua produção )que subsidiam a denúncia. Trabalho este, já em execução, porém, extremamente demorado em razão da complexidade da causa.

Dessarte, informo a Vossa Excelência que ainda no mês em curso haverá deliberação acerca do recebimento, ou não da denúncia, com a eventual designação da respectiva audiência de instrução e julgamento. Sendo o que tenho a informar, coloco-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento complementar e sirvo-me do ensejo para reafirmar os protestos do meu mais acentuado respeito.”(Id. 281482862)

Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não se evidencia qualquer desídia, negligência ou omissão por parte do juízo processante. Ao contrário, o que se verifica é o
regular andamento do feito
, considerando suas peculiaridades e complexidade.

Portanto, considerando as particularidades do caso, notadamente a complexidade do feito e a ausência de desídia por parte do Poder Judiciário, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II - DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifica-se que o decreto prisional se fundamentou na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a finalidade de interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Vejamos trecho do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19; ANDRESSA MIRANDA PEDROSO–CPF: 044.714.601-70; WATERSON LAZARO DE CARVALH-CPF: 033.764.011-44; JUNIOR PEREIRA DA SILVA–CPF: 952.383.791-53; ZICO ANDERSON WEBER–CPF: 014.234.761-23; SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA–CPF: 595.796.411-53; SILVIO RODRIGUES MOURA–CPF: 570.292.961-68; LUKAS CASTRO DE SOUZA–024.527.772-26; RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇACPF: 020.520.941-64; LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO-CPF: 617.162.941- 34; TATIANE DA SILVA NAZARIO-CPF: 010.170.811-40; RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO–CPF: 046.043.031-93; EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO– CPF: 009.142.321-00. Acerca da decretação da prisão preventiva,é cediço que se trata de medida excepcional, reservada às hipóteses em que outras medidas cautelares não se mostrem suficientes ou adequadas para garantir à ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

Na espécie, os suspeitos são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, cujas penas máximas em abstrato ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo também o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. No mais, está demonstrada, no caso, a necessidade da segregação cautelar de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA, ANDRESSA MIRANDA PEDROSO, WATERSON LAZARO DE CARVALHO, JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ZICO ANDERSON WEBER, SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, SILVIO RODRIGUES MOURA, LUKAS CASTRO DE SOUZA, RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA, LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, TATIANE DA SILVA NAZARIO, RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO e EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO para garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta delituosa sob investigação, como também com a finalidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso e cessar a reiteração delitiva.

Repita-se, as atuações dos investigados na organização das funções dos integrantes dentro do grupo criminoso e toda logística de transporte, estão satisfatoriamente demonstradas nos autos. A partir daí, é possível observar que os investigadas exercem papel importante na estrutura do tráfico nesta urbe.

[...]

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os investigados seriam recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

[...]

Diante disso, a decretação da prisão preventiva de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA, ANDRESSA MIRANDA PEDROSO, WATERSON LAZARO DE CARVALHO, JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ZICO ANDERSON WEBER, SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, SILVIO RODRIGUES MOURA, LUKAS CASTRO DE SOUZA, RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA, LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, TATIANE DA SILVA NAZARIO, RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO e EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO é medida de rigor [...]”

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da sua suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

A decisão que decretou a prisão preventiva destacou que as atuações dos investigados na organização das funções dentro do grupo criminoso e toda logística de transporte estavam satisfatoriamente demonstradas, evidenciando o papel importante que exerciam na estrutura do tráfico.

Além disso, a investigação indicou que os investigados seriam recalcitrantes na prática delitiva, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida, o que demonstra a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando assim a necessidade da custódia cautelar.

No caso específico do paciente, conforme relatado pelo Ministério Público, os indícios apontam sua participação no esquema criminoso, sendo indicado como a pessoa para quem seria transferida a propriedade do caminhão apreendido com os entorpecentes, ainda que o pagamento tenha sido realizado por terceiro, o que sugere uma tentativa de ocultação e dissimulação da origem dos valores.

Embora a defesa técnica argumente que a participação do paciente no esquema criminoso seria mínima, é importante ressaltar que a análise aprofundada da autoria e do grau de participação deverá ser feita durante a instrução processual, não cabendo nesta via estreita do habeas corpus o exame aprofundado de provas.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Assim, considerando os elementos constantes dos autos, verifico que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III - DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tenho que tal pretensão não merece acolhimento.

A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (450 tabletes de cocaína) e pelos indícios de sua participação em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico interestadual de drogas, indicam que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito como motorista de aplicativo (Uber), tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes seus requisitos autorizadores.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 43 do TJMT estabelece que
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Como bem pontuado pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando são insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg no RHC n. 198.036/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.07.2024).

A participação do paciente em complexa organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, atividade que causa graves danos à sociedade, evidencia a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, considerando que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, não verificando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Bezerra do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025